Tribunal: STF
Processo: ADI 1812
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-17
Data de publicação: 1998-06-17

Ementa:
EMENTA: DISTRITO FEDERAL. LEI Nº 1.909, DE 24.03.98.
ANISTIA DE MULTAS DE TRÂNSITO.
Matéria que se situa no âmbito da competência municipal,
inviabilizando, conseqüentemente, o controle abstrato da
constitucionalidade do diploma legal em referência pelo Supremo
Tribunal Federal.
Ação de que não se conhece.